Tribunal: TJES
Processo: 5001632-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001632-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
AGRAVADO: GATTIGRAN GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001632-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUZ E FORÇA SANTA MARIA S. A.

AGRAVADA: GATTIGRAN GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 615380 páginas 1-4, por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito de “
Ação Ordinária”
ajuizada por Gattigran Granitos do Brasil Ltda ME em desfavor de Luz e Força Santa Maria S. A.,
deferiu
o provimento liminar pleiteado para determinar que a requerida:

(i)
se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação/edificação nº 122044 enquanto viger a Resolução Normativa n. 878/2020 da ANEEL, que trouxe medidas para preservação da prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais);

(ii)
suspenda provisoriamente, enquanto estiver em vigor a Resolução Normativa n. 878/2020 (inclusive na fatura de março já emitida e na de abril, caso venha ser emitida antes da decisão), a eficácia da obrigação da autora de aquisição e pagamento de um volume mínimo de energia elétrica contratada da instalação/identificação nº 122044, a fim de que a requerida fature apenas a energia elétrica efetivamente consumida pela requerente, sem que isso configure inadimplemento contratual da requerente para qualquer fim.

Em suas razões recursais (ID 615350 páginas 1-15) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que no âmbito do Grupo A (consumidores de energia de alta tensão), que é a hipótese da empresa agravada, impera o Ambiente de Contratação Livre (ACL) e existem peculiaridades sistêmicas na distribuição da energia elétrica para este setor que justificam a cobrança da quantia mínima contratada, destinada não apenas a remunerar o consumo de energia propriamente dito, mas também (e principalmente) para manter os custos fixos relativos à disponibilização e manutenção da cadeia de fornecimento de energia elétrica, que, para estes consumidores, precisa operar em um nível excelente de utilização do sistema;

(ii)
que este tipo de contratação é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL e, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico, a isenção generalizada dos referidos contratos (ou sua flexibilização) pode “
impactar decisivamente no equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e permissionárias de serviço público, podendo, de consequência, inviabilizar a continuidade da prestação dos serviços de energia elétrica, inclusive para as unidades consumidoras com serviços e atividades essenciais e para a população mais vulnerável
”; e, por fim,

(iii)
que a Resolução n. 878/2020 da ANEEL apenas proíbe a suspensão do fornecimento de unidades consumidoras, mas não as dispensa do pagamento da demanda contratada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso foi deferido, conforme decisão reproduzida no ID 623679 páginas 1-6.

Contrarrazões (ID 660281 páginas 1-22) pugnando, preliminarmente:
(i)
pela redistribuição do processo em dependência aos Agravos de Instrumento n.
5001631-94.2020.8.08.0000 e 5001633-64.2020.8.08.0000; e
(ii)
pelo não conhecimento do recurso, eis que intempestivo. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Agravo Interno (ID 660284 páginas 1-17) interposto em face da Decisão Monocrática de ID
623679 páginas 1-6.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 10 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Nobre Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001632-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUZ E FORÇA SANTA MARIA S. A.

AGRAVADA: GATTIGRAN GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata o processo principal de “
Ação Ordinária”
ajuizada por
Gattigran Granitos do Brasil Ltda ME
em desfavor de
Luz e Força Santa Maria S. A.
, requerendo o deferimento do pedido liminar para determinar à empresa requerida que se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora, bem como para que suspenda provisoriamente, enquanto estiver em vigor a Resolução Normativa n. 878/2020, a eficácia da obrigação da Autora de aquisição e pagamento de um volume mínimo de energia elétrica contratada.

Afirma, neste sentido, que desde novembro de 2016 mantém contrato celebrado com a empresa requerida para uso do sistema de distribuição de energia elétrica, obrigando-se à aquisição de um volume mínimo mensal de energia de 280 kW, na instalação n. 122044.

Alega, ainda, que atua há mais de dez anos no setor de
aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármores, granitos, ardósia e outras pedras, entretanto, diante da paralisação de diversos serviços, por força da pandemia do COVID-19, sofreu significativa redução em seus lucros.

Tal cenário, em seu entender, caracteriza caso fortuito e força maior, aptos a fundamentarem os pedidos contidos na exordial.

Em primeira instância o MM Juiz deferiu a medida liminar
para determinar que a requerida:

(i)
se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica da instalação/edificação nº 122044 enquanto viger a Resolução Normativa n. 878/2020 da ANEEL, que trouxe medidas para preservação da prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais);

(ii)
suspenda provisoriamente, enquanto estiver em vigor a Resolução Normativa n. 878/2020 (inclusive na fatura de março já emitida e na de abril, caso venha ser emitida antes da decisão), a eficácia da obrigação da autora de aquisição e pagamento de um volume mínimo de energia elétrica contratada da instalação/identificação nº 122044, a fim de que a requerida fature apenas a energia elétrica efetivamente consumida pela requerente, sem que isso configure inadimplemento contratual da requerente para qualquer fim.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no âmbito do qual a empresa Agravante pugna pela reforma da decisão de primeira instância,
alegando, em síntese:

(i)
que no âmbito do Grupo A (consumidores de energia de alta tensão), que é a hipótese da empresa agravada, impera o Ambiente de Contratação Livre (ACL) e existem peculiaridades sistêmicas na distribuição da energia elétrica para este setor que justificam a cobrança da quantia mínima contratada, destinada não apenas a remunerar o consumo de energia propriamente dito, mas também (e principalmente) para manter os custos fixos relativos à disponibilização e manutenção da cadeia de fornecimento de energia elétrica, que, para estes consumidores, precisa operar em um nível excelente de utilização do sistema;

(ii)
que este tipo de contratação é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL e, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico, a isenção generalizada dos referidos contratos (ou sua flexibilização) pode “
impactar decisivamente no equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e permissionárias de serviço público, podendo, de consequência, inviabilizar a continuidade da prestação dos serviços de energia elétrica, inclusive para as unidades consumidoras com serviços e atividades essenciais e para a população mais vulnerável
”; e, por fim,

(iii)
que a Resolução n. 878/2020 da ANEEL apenas proíbe a suspensão do fornecimento de unidades consumidoras, mas não as dispensa do pagamento da demanda contratada.

Em suas
contrarrazões (ID 660281 páginas 1-22) a empresa Agravada pugna, preliminarmente:
(i)
pela redistribuição do processo em dependência aos Agravos de Instrumento n.
5001631-94.2020.8.08.0000 e 5001633-64.2020.8.08.0000; e
(ii)
pelo não conhecimento do recurso, eis que intempestivo. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Inicialmente, passo a analisar as preliminares ventiladas nas contrarrazões de recurso.

Conforme alega a Agravada, na data de 09/07/2020 a recorrente “
interpôs este e mais 2 Agravos de Instrumento, nos quais discute-se a mesma matéria do agravo em questão
”, aqueles primeiros distribuídos por sorteio ao Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Afirma, neste sentido, que por versarem sobre a mesma matéria ambos os processos possuem conexão e devem ser reunidos, estando o Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana prevento para sua relatoria, de acordo com a regra insculpida no art. 59 do CPC: “
O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo
”.

De fato, de acordo com o artigo 930, parágrafo único do CPC: “
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou
em processo conexo
”.

Ocorre que, ao contrário do que sustentou a Agravada, a simples identidade de matérias não é suficiente para gerar conexão entre as causas.

Com efeito, o conceito de conexão é delineado pelo artigo 55 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”.

No presente caso, conquanto haja similitude de pedido entre esta ação e aquelas acima mencionadas (Agravos de Instrumento n.
5001631-94.2020.8.08.0000 e 5001633-64.2020.8.08.0000), a causa de pedir que as fundamenta é diversa, justamente porque baseadas em relações jurídicas diversas.

Enquanto no presente recurso se discute a relação obrigacional firmada entre a empresa Agravante (Luz e Força Santa Maria) e a Agravada (Gattigran Granitos do Brasil Ltda), naqueles outros autos discutem-se as relações jurídicas firmadas entre a ora Agravante e Dubai Indústria de Granito e Mármore Ltda e Granriva Granitos Ltda, respectivamente.

Logo, porque ausente a identidade de causa de pedir, não há que se falar em conexão no presente caso, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida.

Ainda em sede de preliminar a Agravada alega a intempestividade do recurso interposto, uma vez que protocolado fora do prazo previsto no artigo 1.003, §5º do CPC. Sustenta, ainda, que a suspensão determinada pelo Ato Normativo n. 68/2020 deste E. Tribunal de Justiça não se aplica à Agravante, uma vez que o presente recurso tramita pela via eletrônica.

Mais uma vez, entendo que não assiste razão à Agravada.

O art. 2º do ato normativo citado determinou que “
continuam suspensos durante a vigência do regime diferenciado de trabalho instituído pela Resolução n. 313, de 19 de março de 2020 do CNJ e pelo Ato Normativo TJES n. 64/2020, de 20 de março de 2020,
os prazos processuais dos processos que tramitam por meio físico
” (art. 2º).

Lado outro, em seu art. 3º, determinou também a retomada dos prazos dos processos eletrônicos: “
Os processos judiciais e administrativos do Poder Judiciário Estadual
que tramitem em meio eletrônico
terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais
”.

Em meu sentir, entretanto, a presente hipótese não se amolda nesta última previsão normativa, mas sim naquela prevista no artigo 2º do Ato Normativo TJES 68/2020.

Isto porque, em que pese o presente recurso ter sido manejado pela via eletrônica, por força da determinação contida no
art. 1º do Ato Normativo TJES n. 193/2020
, o processo principal no bojo do qual foi proferida a decisão ora impugnada corre em autos físicos.

Desta forma, o prazo para interposição do presente recurso estava suspenso, somente passando a fluir após o manuseio do agravo de instrumento.

A previsão contida no art. 3º do Ato Normativo TJES n. 68/2020 somente se aplica aos processos que tramitam 100% (cem por cento) pela via eletrônica, em todas as instâncias.

Nestes termos, rejeito a preliminar de intempestividade arguida.

Passo, em sequência, à análise do mérito.

Por ocasião da Decisão Monocrática de ID 623679 páginas 1-6, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, e conclui pela existência de urgência e verossimilhança nas alegações da Agravante.

Neste sentido, peço vênia para transcrever
trecho da referida decisão, suficiente a amparar a conclusão adiante externada (provimento do recurso):

“
No presente caso, a Agravada celebrou com a empresa Agravante contrato de fornecimento de energia elétrica na modalidade “take or pay”, em que há obrigação de aquisição e faturamento de volume mínimo de energia.

Este tipo de contrato é celebrado por empresas que demandam alto consumo de energia elétrica, e, conforme mencionado acima, a contratante resta obrigada ao pagamento de uma quantia mínima de energia elétrica disponibilizada pela contratada, ainda que seu consumo real e efetivo seja inferior.

Em sua peça recursal (ID 615350 páginas 1-15) a Agravante esclarece que o valor mínimo pago nesta modalidade contratual tem por finalidade cobrir dois custos diversos, a saber: um primeiro, relacionado à própria quantidade de energia elétrica consumida pela empresa contratante, e um segundo, que visa remunerar o uso do sistema de distribuição de energia elétrica, que, neste tipo de demanda (energia elétrica de alta tensão), precisa funcionar em um nível excelente de utilização do sistema.

Nas palavras da recorrente:

“
Pela contratação de demanda se conhece as necessidades dos grandes consumidores, de modo que a distribuidora e os agentes setoriais se programem para atingir um nível excelente de utilização do sistema.

A contratação de demanda remunera ainda outros componentes fixos como gastos com pessoal, operação e manutenção da rede existente, assim, tais custos, pouco dependem da quantidade de energia consumida mês a mês.

Desta maneira, o pagamento mínimo pela demanda contratada garante a manutenção e preservação da cadeia do fornecimento de energia elétrica, enquanto serviço público, desdobrando-se em uma série de componentes financeiros/contábeis que equacionam o setor elétrico.

[...] E tem mais: os custos operacionais não guardam relação direta com o consumo de energia, vez que a distribuidora sempre terá de manter o sistema elétrico em funcionamento, com infraestrutura de operação e manutenção. Com ou sem pandemia. Daí porque a forma de cobrança contida nos CUSDs é imposta pelo Decreto n. 62.724/68.”

Feitos tais esclarecimentos, percebe-se que, no âmbito das contratações de energia elétrica por demanda, a relação firmada entre as partes é construída a partir de um fino balanço setorial, calculado a partir dos gatos fixos com disponibilização e manutenção da cadeia de fornecimento de energia elétrica.

Desta forma, é de suma importância para o entendimento da questão que a Agravante compõe um dos elos de uma complexa estrutura de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que, de forma interdependente, integra o Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.

Assim, qualquer alteração no arranjo econômico-financeiro de uma concessionária do porte da Agravante tem efetivo potencial de impactar substancialmente em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive a ponto de inviabilizar a continuidade da prestação dos serviços de energia elétrica para as unidades consumidoras com serviços e atividades essenciais.

Não por outro motivo a ANEEL já se posicionou a respeito da impossibilidade de flexibilização contratual no presente caso, apontando um risco sistêmico para o setor, com efeitos nocivos ao equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e graves consequências para a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em todo o país.

Assim, através do Despacho n. 1406 de (19/05/2020), a agência reguladora decidiu negar provimento ao pleito de consumidores do Grupo A (grandes consumidores), concluindo não ser possível a alteração do faturamento nos contratos de demanda contratada.

Desta decisão, destaca-se trecho do voto do Diretor Relator, Sr. Sandoval Feitosa, que assim asseverou:

“
Apesar de entender a motivação dos setores atingidos pela crise para solicitar alterações na forma de faturamento da demanda, a ANEEL não poderia atender os pleitos, pois caso mudássemos a forma de faturamento da demanda, haveria ilegalidade nessas decisões, tendo em vista que o Regulador não poderia alterar o arcabouço regulatório de maneira que contrariasse o Decreto.

A Agência não é insensível às necessidades pelas quais essas empresas estão passando. No entanto, além de ter sua ação, neste caso, restrita pelo comando do Decreto, o Regulador deve prezar por garantir o bom funcionamento, e, principalmente, o equilíbrio do setor elétrico, atuando, portanto, dentro de suas competências legais.

Sob a perspectiva das distribuidoras, o valor total arrecadado com demanda em 2019 foi de R$ 13 bilhões. Desse total, aproximadamente R$ 9 bilhões destinam-se a cobrir custos da infraestrutura da distribuidora (Parcela B).

A parcela restante do faturamento da demanda refere-se a custos da infraestrutura de transmissão que são arrecadados pela distribuidora e repassados às transmissoras (Parcela A) [...]

Essa redução de faturamento teria, pelo menos, três efeitos indesejáveis no setor: (i) reduziria, por comando regulatório, a capacidade das distribuidoras honrarem com suas obriga-ções; (ii) poderia provocar uma reação em cadeia no setor; e (iii) implicaria em pedido de reequilíbrio e aumento tarifário para todos os consumidores. [...]
Portanto, entendo que a ANEEL não pode atender aos pedidos de modificação da forma de faturamento da demanda desses consumidores pois: a. O Decreto no 62.724, de 1968, estabelece explicitamente que a demanda faturada deve ser o maior valor entre a de-manda medida e a contratada, não deixando espaço para que a regulação trate o assunto de maneira distinta; b. Uma mudança dessa natureza afeta princípios basilares do setor elétrico e impactaria os setores de transmissão e de geração, além da arrecadação dos encargos setoriais; c. Eventual alteração para permitir a redução da demanda implicaria no aumento artificial do risco de mercado das distribuidoras, já impactadas pela redução de mercado e pe-lo aumento da inadimplência decorrentes da COVID-19, po-dendo levar a consequências graves no equilíbrio econômi-co financeiro das empresas e prejudicando a continuidade da prestação dos serviços de energia elétrica; d. A redução do faturamento das distribuidoras, pela adoção de algumas das alternativas, diferente da manutenção da re-gulamentação atual, teria de ser contemplada na solução em discussão pelo MME e ANEEL de prover liquidez ao setor, havendo necessariamente o impacto na elevação das tarifas no futuro; e. Dada a natureza fixa de parte dos custos, a diminuição no faturamento presente da demanda contratada por esses con-sumidores implicaria em uma redistribuição de custos que levaria a aumento tarifário para todos os consumidores, po-dendo impactar mais severamente as contas de unidades consumidoras de caráter essencial, que não tiveram seu con-sumo reduzido (como hospitais, por exemplo)”

No âmbito da mesma decisão administrativa acima referida, importa transcrever trecho do voto de vista do Diretor Geral da ANEEL, Sr. André Pepitone da Nóbrega, que destacou:

“
Esses pleitos judiciais, caso acolhidos, provocarão tratamento assimétrico – e quiçá privilegiado – a determinados consumidores, e em detrimento da sustentabilidade econômica e financeira de todo o Setor Elétrico, pondo em risco a continuidade dos serviços públicos de distribuição, na medida em que o Setor Elétrico é igualmente afetado pela pandemia. Tratando-se a pandemia de fenômeno que acomete a todos os setores da economia, não se deve cogitar privilegiar o prejuízo de uma parte em detrimento da outra. [...]

Nesse sentido, a preservação econômica e financeira é tão relevante para as empresas do Setor Elétrico quanto é para os usuários da energia elétrica, sejam consumidores residenciais cujos empregos e rendimentos almeja-se preservar, sejam pessoas jurídicas, cuja preservação é elo essencial para sustentação dos demais. [...]”

Assim, vislumbra-se que, no presente caso, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que a flexibilização dos contratos de demanda mínima poderá irradiar consequências em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive podendo afetar o serviço de energia elétrica contratado por unidades consumidoras que atuam em atividades essenciais, como hospitais.

Por derradeiro, deve-se destacar também que a matéria objeto da presente lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.

Assim, tem-se firmado orientação nos tribunais pátrios no sentido de que, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico e as prerrogativas da ANEEL, o Poder Judiciário deve evitar interferir em tais relações, sob o risco de grave lesão à ordem pública.

Neste sentido, verifica-se julgado do C. Superior Tribunal de Justiça que, em hipótese fática semelhante a que ora se apresenta, assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROVIMENTO PARCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. COMPETÊNCIA DO STJ. ENERGIA ELÉTRICA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. SUPORTE FÁTICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SUS-PENSIVA. 1. A apreciação de provocação de interessado que alega fatos supervenientes capazes de alterar o suporte fático que ensejara a suspensão compete à presidência do tribunal que a deferiu ou ao órgão colegiado que a referendou, dado o conhecimento não exauriente típico dos incidentes de suspensão, que visam à substancial proteção de direitos relacionados com o interesse público primário. 2. A interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico por meio de liminar configura grave lesão à ordem pública. 3. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do pedido de revogação da suspensão e, no mérito, indeferi-lo. (AgInt na PET no ARE no RE nos EDcl no AgRg na PET na Suspensão de Liminar e de Sentença no 1911/DF, Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, j. 14/12/2018)

Feitas tais considerações, concluo, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para permitir a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso”.

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que
não há motivos para alterar a conclusão externada na decisão acima transcrita.

Nestes termos, entendo que a Autora/Agravada não logrou comprovar a verossimilhança de suas alegações e, sendo este um requisito indispensável à concessão do pedido de antecipação de tutela, conforme dispõe o art. 300 do CPC, de rigor a reforma da decisão impugnada para indeferimento do pedido liminar.

Face o exposto:
(i)

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido liminar deduzido nos autos do Processo n. 0002401-33.2020.8.08.0014; e
(ii)
NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, eis que prejudicado seu julgamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001632-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUZ E FORÇA SANTA MARIA S. A.

AGRAVADA: GATTIGRAN GRANITOS DO BRASIL LTDA - ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE CONEXÃO E INTEMPESTIVIDADE AFASTADAS. ENERGIA ELÉTRICA POR DEMANDA CONTRATADA OU TAKE OR PAY. PAGAMENTO DE CONSUMO MÍNIMO. CONTRATO ALTAMENTE REGULADO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E PELA ANEEL. NECESSIDADE DE MANTER A CADEIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERIGO DA DEMORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.

A simples identidade de matérias não é suficiente para gerar conexão entre as causas. Preliminar rejeitada.
2.
A previsão contida no art. 3º do Ato Normativo TJES n. 68/2020 somente se aplica aos processos que tramitam 100% (cem por cento) pela via eletrônica, em todas as instâncias. Preliminar de intempestividade rejeitada.
3.
Hipótese em que as partes celebraram contrato na modalidade
“take or pay”,
em que há obrigação de aquisição e faturamento de volume mínimo de energia.
4.
No âmbito das contratações de energia elétrica por demanda, a relação firmada entre as partes é construída a partir de um fino balanço setorial, calculado a partir dos gatos fixos com disponibilização e manutenção da cadeia de fornecimento de energia elétrica.
5.
A matéria objeto da presente lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.
6.
No presente caso, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que a flexibilização dos contratos de demanda mínima poderá irradiar consequências em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive podendo afetar o serviço de energia elétrica contratado por unidades consumidoras que atuam em atividades essenciais, como hospitais
.
7.
Recurso conhecido e provido.
8.
Agravo Interno não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.